Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708555-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO EMBARGADO: MARCELO RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022 10:25:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator